Tribunal: STF
Processo: RE 1360824
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – DIREITO À NOMEAÇÃO – MATÉRIA FÁTICA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM MELHORES COLOCAÇÕES, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA QUE CONVOLA-SE EM DIREITO SUBJETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade do candidato aprovado fora do número de vagas ser nomeado por ocasião da desistência de candidatos aprovados em colocação superior, ainda durante o prazo de validade do certame. Precedente deste Tribunal de Justiça. 



    2. Neste caso em particular, a Impetrante foi aprovada na 43ª posição, tendo o edital previsto a nomeação de 42 aprovados, porém os candidatos aprovados na 8ª, na 21ª e na 40ª colocação, desistiram da vaga nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, sendo que o prazo de validade do certame expirou apenas em março daquele ano, portanto pelas provas colacionadas ao processo, as desistências ocorreram a tempo de convocar os candidatos subsequentes, de modo a alcançar a posição da Impetrante na ordem de classificação do concurso público. 



    3. Segurança concedida, em consonância ao parecer do Ministério Público (e-doc. 6).



    2. No extraordinário, o Estado do Amazonas aponta a violação do artigo 37, I, II e III, da Constituição Federal. Sustenta que na decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0610834-37.2014.8.04.0001 consta determinação quanto à nomeação dos candidatos aprovados dentro do limite de vagas do concurso público para provimento de cargos do Corpo de Bombeiros Militar, não havendo registro de que eventual desistência de convocados implicaria igual direito em relação aos candidatos aprovados fora do número de vagas, sobretudo considerado o prazo de validade do concurso. Aduz que, no caso, a candidata teria apenas expectativa de direito, conforme estabelecido no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.331, da relatoria do Ministro Luiz Fux). Afirma não ter havido apresentação à Administração de qualquer termo de desistência durante o prazo de validade do certame, sendo que os juntados aos autos não se prestam aos fins requeridos, “posto que, sem levar-se em conta eventuais falsidades quanto à correção das datas, apareceram apenas agora, em juízo”. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança (e-doc. 14).



    3. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Aponta a incidência das Súmulas 279 e 284, bem como a adequação do caso concreto ao Tema 161 da Repercussão Geral (RE 598.099, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes) e à jurisprudência desta Corte (e-doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    Pois bem, extrai-se da inicial que a Impetrante submeteu-se a concurso público, sendo aprovada em 43º lugar, porém o edital previu apenas a nomeação de 42 candidatos. 



    Neste mandado de segurança, entretanto, a Impetrante afirma ter direito subjetivo à nomeação, uma vez que houve a desistência de 4 candidatos aprovados em melhores posições, de modo que passaria a integrar o quantitativo de vagas previstos em edital. 



    Pontuado a questão desta maneira, ressalto ser correto o entendimento supra, sendo pacífica a jurisprudência acerca da possibilidade do candidato aprovado fora do número de vagas ser nomeado por ocasião da desistência de candidatos aprovados em colocação superior. Nesse sentido destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:



    [...]



    Contudo, afirma a Autoridade Coatora que a citada jurisprudência não se aplica à Impetrante, pois os Tribunais Superiores entendem que a desistência dos candidatos melhores convocados deve se dar ainda durante o prazo de validade do certame.  



    Todavia, não há como acolher as alegações do Governador do Estado, na medida em que 3 das 4 desistência [sic] ocorreram ainda durante o prazo de validade do concurso público. 



    Extrai-se dos autos, às fls. 45/50, que os candidatos aprovados na 8ª, na 21ª e na 40ª colocação, desistiram da vaga nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, sendo que o prazo de validade do certame expirou apenas em março daquele mesmo ano, portanto pelas provas colacionadas ao processo, as desistências ocorreram a tempo de convocar os candidatos subsequentes, de modo a alcançar a posição da Impetrante na ordem de classificação do concurso público. Assim, a mera expectativa da Impetrante convolou-se em direito subjetivo, uma vez que ao menos 3 desistências ocorreram ainda durante o prazo de validade do concurso, sendo pacífica na jurisprudência o seu direito à nomeação. Nesse sentido apresento julgado do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 9.12.2015, ao julgar o mérito do RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, reconheceu, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, fora do número de vagas, pois houve, naquele caso, “dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado”. 2. Na hipótese, a Administração Pública manifestou-se de forma inequívoca acerca da existência das 226 vagas do cadastro de reserva e, sobretudo, da necessidade de convocação, para o cumprimento de ações estabelecidas pelo denominado “Programa Pacto pela Vida”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 919920 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016) 



    Diante de tais fundamentos a Impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo a embasar a sua pretensão. Dito isso, em conformidade ao parecer do Ministério Público, concedo a segurança para que, tão logo aprovada em todas as etapas do certame, convoque e nomeie a Impetrante, ao cargo de 2º Tenente Farmacêutico, decorrente do Concurso Público Edital nº 001/2009-CBMAM (e-doc. 6, p. 5-8).



    5. Como se pode notar, o TJAM, com base nos pressupostos fáticos constante dos autos, assentou a desistência de candidatos melhores classificados ainda durante o prazo de validade do concurso público. Em consequência, asseverou o direito subjetivo da recorrida à nomeação, ante à classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame.



    6. Desse modo, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 3. [...]. 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de Segurança. Concurso Público para assistente social. Candidata classificada além do número de vagas inicialmente oferecidas. Desistência de candidata aprovada. Abertura de vacância entre as vagas oferecidas. Direito subjetivo à nomeação da impetrante classificada imediatamente após o número de vagas oferecidas. Necessidade de preenchimento das vagas demonstradas pela Administração. Perda da discricionariedade do ato de nomeação. Concessão da segurança.” 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 711.925-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná (RE 1.317.668-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para o acórdão o Min. Dias Toffoli).



    7. Nego seguimento ao recurso extraordinário. Incidência da Súmula 512/STF.



    8. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator